Tribunal: TJDFT
Processo: 0742167-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742167-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE LEONARDO SILVA SOUSA PACIENTE: ANDRE LEONARDO SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, escrito de próprio punho, por ANDRE LEONARDO SILVA SOUSA, em execução penal, no qual requer a concessão de indulto humanitário e prisão domiciliar humanitária (fls. 3/6). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 24). Esse órgão, por sua vez, asseverou que: “Trata-se de petição de próprio punho ID 64743387, em que o reeducando requer a concessão de indulto humanitário e de prisão domiciliar. 02. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0012676-12.2013.8.07.0015) verifica-se que o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 03. Ademais, observa-se também que o atual pleito do reeducando já é objeto do AgExPe 0739602-48.2024.8.07.0000, distribuído a esta mesma relatoria e que aguarda julgamento. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento” (fls. 27). Em síntese, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito, e, esse órgão informou que o pleito do requerente já é objeto do AgExPe 0739602-48.2024.8.07.0000, e que não há fundamento jurídico para completar o requerimento. Analisando situação semelhante, o col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. (HC 179462, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no AgExPe 0739602-48.2024.8.07.0000. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 5 de novembro de 2024 15:35:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora